Tribunal: TJSP
Processo: 1029474-80.2016.8.26.0602
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA. Sentença que determinou a conversão do auxílio-doença previdenciário recebido administrativamente pela segurada em seu homólogo acidentário. Ausência de repercussão financeira para o INSS, haja vista que ambos os benefícios possuem o mesmo valor, correspondente a 91% do salário-de-benefício. Hipótese que dispensa o reexame da sentença. Remessa oficial não

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA. Sentença que determinou a conversão do auxílio-doença previdenciário recebido administrativamente pela segurada em seu homólogo acidentário. Ausência de repercussão financeira para o INSS, haja vista que ambos os benefícios possuem o mesmo valor, correspondente a 91% do salário-de-benefício. Hipótese que dispensa o reexame da sentença. Remessa oficial não conhecida, determinado o retorno dos autos à instância de origem, ante a ausência de interposição de recurso voluntário pelas partes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1029474-80.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida CICERA BEZERRA LEITE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
da remessa necessária. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1029474-80.2016.8.26.0602 -Voto no 17314
2
VOTO No 17314
Remessa Necessária: 1029474-80.2016.8.26.0602
Origem: 6a Vara Cível da Comarca de Sorocaba
Recorrente: Juízo ex officio
Recorrida: Cícera Bezerra Leite
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA. Sentença que
determinou a conversão do auxílio-doença previdenciário
recebido
administrativamente
pela
segurada
em
seu
homólogo acidentário. Ausência de repercussão financeira
para o INSS, haja vista que ambos os benefícios possuem o
mesmo valor, correspondente a 91% do salário-de-benefício.
Hipótese que dispensa o reexame da sentença. Remessa
oficial não conhecida, determinado o retorno dos autos à
instância de origem, ante a ausência de interposição de
recurso voluntário pelas partes.
Vistos, etc...
Subiram os autos para reexame necessário da sentença
de fls. 124/128, que julgou parcialmente procedente a ação acidentária ajuizada por
Cícera Bezerra Leite para condenar o INSS a converter o benefício de auxílio-doença
previdenciário recebido no período de 25/09/2014 a 18/12/2014 em seu homólogo
acidentário.
Pela sucumbência a autarquia foi condenada ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação,
sendo isenta das custas, conforme disposto no art. 6o da Lei Estadual no 11.608/2003.
Não houve interposição de recurso voluntário pelas
partes.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Os autos não foram remetidos ao Ministério Público, nos
termos do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1029474-80.2016.8.26.0602 -Voto no 17314
3
Relatados.
Por força do art. 496 do Código de Processo Civil, as
sentenças condenatórias proferidas contra a Fazenda Pública estão sujeitas ao duplo
grau de jurisdição obrigatório como condição de sua exequibilidade, observadas,
contudo, as exceções ali previstas.
Vejamos a redação do dispositivo mencionado:
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não
produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a
sentença:
I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de
direito público;
II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos
à execução fiscal.
§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a
apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos
ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo
tribunal avocá-los-á.
§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal
julgará a remessa necessária.
§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a
condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de
valor certo e líquido inferior a:
I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas
autarquias e fundações de direito público;
II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o
Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de
direito público e os Municípios que constituam capitais dos
Estados;
III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais
Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito
público.
§ 4o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a
sentença estiver fundada em:
I - súmula de tribunal superior;
II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo
Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos
repetitivos;
III - entendimento firmado em incidente de resolução de
demandas repetitivas ou de assunção de competência;
IV - entendimento coincidente com orientação vinculante
firmada no âmbito administrativo do próprio ente público,
consolidada
em
manifestação,
parecer
ou
súmula
administrativa. (grifou-se)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1029474-80.2016.8.26.0602 -Voto no 17314
4
Como se vê pela parte destacada, o inciso I do parágrafo
terceiro do art. 496 do CPC/2015 prevê que o reexame de ofício da sentença fica
dispensado, nos casos em que a parte vencida for uma autarquia federal, sempre que
a condenação ou o proveito econômico for inferior a 1.000 salários mínimos.
E no caso em tela, tendo em vista que a sentença
determinou tão somente a conversão do auxílio-doença previdenciário (B31) recebido
pela parte autora em seu homólogo acidentário (B91), a condenação não trará
repercussão econômico-financeira para o INSS, uma vez que ambos os benefícios
possuem o mesmo valor, sendo equivalente a 91% do salário-de-benefício.
Destarte, ante à ausência de repercussão financeira
advinda da condenação, pode ser dispensado o reexame obrigatório da sentença.
Posto isto, NÃO SE CONHECE da remessa necessária,
sendo de rigor a devolução dos autos à instância de origem, ante a ausência de
interposição de recurso voluntário pelas partes.
Nuncio Theophilo Neto
Relator